Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Cumprimento de sentença. Extinção do processo sem julgamento do mérito. A questão trazida nos embargos de declaração já foi examinada de modo exaustivo no julgamento do recurso inominado. Os embargos de declaração apresentados contra o acórdão que julgou os embargos de declaração anterior reitera o que já foi julgado, o que é inadmissível. A parte deve estar ciente que o arquivamento do feito não a impede de promover nova execução embasada no mesmo título, se posteriormente houver indicação de bem penhorável.
3 – Uniformização e prequestionamento. O pedido de uniformização de jurisprudência não apresenta qualquer fundamentação, trata de questão de direito processual, inadmissível à luz do art. 18 da Lei n. 12.153/2009 e tem por paradigma acórdão de turma de outra unidade da federação, o que também encontra óbice na referida norma. O prequestionamento não apresenta qualquer fundamentação nem tem propósito, uma vez que não há previsão de reclamação de decisões da Turma junto ao STJ.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.